Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos à exequente JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE e aos honorários da execução. Ambas as partes impugnaram as planilhas, ao argumento de que houve anatocismo em face da incidência simultânea de juros e da SECLIC (ID: 41263761 e 40864843). Digam, pois, sobre as suas respectivas impugnações. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador